Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal nº 1.414/DF, à pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dias-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1.414, eDoc. 204).
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (AP 1.414, eDoc. 208).
Em decisão proferida no dia 8/7/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar da sentenciada e determinei (eDoc. 99): 
A) que a sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41) FOSSE SUBMETIDA À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional. 
B) a INTIMAÇÃO pessoal do Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei. 
C) o sigilo dos documentos que contenham informações relativos à saúde da apenada.

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina prestou esclarecimentos e encaminhou relatório médico com a seguinte conclusão (eDoc. 104, fl. 4):

“(...) no momento, a paciente não apresenta quadro clínico que demande, com base médica, em impedimentos atuais ao cumprimento da pena no interior da unidade prisional. Contudo, este laudo não contempla de forma abrangente os demais aspectos biopsicossociais que podem influenciar a execução da pena. (...).”

Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, considerando que, conforme relatório médico, a unidade prisional dispõe de recursos adequados para o acompanhamento das condições de saúde de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 106), o que acolhi em decisão de 16/7/2025 (eDoc. 107).
Em 19/12/2025, a defesa apresentou novo requerimento de prisão domiciliar, fundamentando-o nos cuidados necessários aos dois filhos menores de 12 (doze) anos.
Em 23/12/2025 a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da medida, em virtude da ausência de “comprovação suficiente de situação excepcional a ensejar a flexibilização do art. 117 da Lei de Execução Penal” (eDoc. 171). 

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A defesa não trouxe documentos comprobatórios da indispensabilidade dos cuidados maternos, relatando, apenas a necessidade de a requerente prestar os cuidados como  genitora aos seus filhos menores de idade.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 171):

“Além disso, verifica-se que não há comprovação suficiente de situação excepcional a ensejar a flexibilização do art. 117 da Lei de Execução Penal. Não ficou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença da executada para os cuidados dos filhos menores, ou que a apenada seria a única pessoa que poderia provê-los”. 

Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente